Tribunal: TJSP
Processo: 2257646-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Tutela de urgência deferida – Manutenção do Autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto da ativa - Inconformismo que não prospera – Equiparação expressamente prevista nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei 9.656/1998 – Empresa Ré que admite a distinção exclusivamente efetuada em razão da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Tutela de urgência deferida – Manutenção do Autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto da ativa - Inconformismo que não prospera – Equiparação expressamente prevista nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei 9.656/1998 – Empresa Ré que admite a distinção exclusivamente efetuada em razão da alteração da condição do Autor – Requerente idoso que não pode se ver desamparado, especialmente em período de pandemia – Multa cominatória arbitrada em demasia, em valor máximo equivalente a 20 (vinte) anos de contraprestação – Redução – Imprescindibilidade. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para se reduzir o valor da multa cominatória fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257646-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado DATIVO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257646-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13.903
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2257646-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SOBAM-CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A
AGRAVADO: DATIVO DE CASTRO
COMARCA: JUNDIAÍ
JUÍZ “A QUO”: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória

Plano de Saúde - Tutela de urgência deferida Manutenção
do Autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas
condições que gozava enquanto da ativa - Inconformismo
que não prospera Equiparação expressamente prevista nos
termos dos artigos 30 e 31, da Lei 9.656/1998 Empresa Ré
que admite a distinção exclusivamente efetuada em razão da
alteração da condição do Autor Requerente idoso que não
pode se ver desamparado, especialmente em período de
pandemia Multa cominatória arbitrada em demasia, em
valor
máximo
equivalente
a
20
(vinte)
anos
de
contraprestação Redução Imprescindibilidade. Decisão
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, tão somente para se reduzir o valor da multa
cominatória fixada.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da R.
Decisão de fls. 28/29 dos Autos originais da “Ação de Obrigação de Fazer com
Preceito Cominatório”, em fase postulatória, que, dentre outras determinações,
deferiu tutela de urgência pleiteada para determinar que a Empresa Ré mantenha o
Autor e seus dependentes no plano de saúde coletivo do qual usufruía enquanto da
manutenção do seu vínculo laboral, sob as mesmas condições de assistência e
pagamento dos funcionários ativos, ficando ressalvado que o Autor deverá arcar com
a integralidade da contraprestação devida, e, caso ocorra o desatendimento da ordem,
fixou multa diária no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inconformada, insurge-se a Empresa Ré, aduzindo, em sintese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257646-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inexiste obrigação legal da Operadora em manter o ex-empregado nas mesmas
condições em que gozava enquanto funcionário da ativa no que tange ao valor das
prestações exigidas, nos termos da regulamentação da “ANS” e dos artigos 30 e 31,
da Lei no 9.656/1998.
Aduz que não há ilegalidade na separação das categorias entre
funcionários ativos e não ativos, desde que mantidas as mesmas condições de
cobertura do plano original, sem que haja a imprescindibilidade de equiparação do
valor das mensalidades, bem como, a impossibilidade de manutenção indelevel da
sistemática contratual original, se verificada a exceção da ruína, ausência de má-fé, a
razoabilidade das adaptações e inexistência de vantagem desproporcional a qualquer
das Partes.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa
cominatória aplicada, bem como, o valor máximo aplicado, apontando a
desarrazoabilidade e desproporcionalidade em sua fixação.
Requer, ao fim, a revogação da tutela antecedente de urgência
nestes exatos termos.
Agravo tempestivo, regularmente processado, com apresentação de
Contraminuta às fls. 110/113.
É o breve Relatório.
Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer com Preceito
Cominatório”, em fase postulatória, na qual o Autor, ora Agravado, alega que
permaneceu por 25 (vinte e cinco) anos como funcionário da Empresa “Uirapuru
Country Club”, sendo dispensado em razão de sua aposentadoria, momento no qual
optou pela continuidade e manutenção do Contrato de Plano de Saúde entabulado
entre as Partes, intermediado pela Empresa supracitada, nas mesmas condições que
gozava enquanto funcionário da ativa.
Contudo, a Empresa Ré passou a exigir valores muito acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257646-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
daqueles que pleiteiam os funcionários da ativa, mesmo com o Autor adimplindo
com os valores outrora custeados por sua Empregadora, motivo pelo qual ajuizou a
presente Demanda, buscando referida equiparação, na qual foi deferida a tutela de
urgência, nos termos do relatório supra, razão da insurgência da Requerida.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas, “data
maxima venia”, o presente Recurso deve ser parcialmente provido, com pequena
retificação nos termos da r. Decisão Agravada, senão, vejamos.
Inicialmente, nada há a reformar quanto ao teor da tutela
antecedente deferida, vez que preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
E tal se dá, pois, há a probabilidade do direito do Autor em manter-
se como beneficiário do plano de saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no
9.656/98, o qual, respeitado entendimento em sentido contrário, é claro ao determinar
a equiparação das condições integrais do Contrato de Seguro Saúde entre ativos e
inativos relacionados a mesma Empregadora intermediadora.
Assim, assumindo o Agravado o pagamento integral dos valores
devidos, inexistindo prova em sentido contrário, deve ser mantido, ao menos por ora,
nos quadros de beneficiários, conforme os termos da r. Decisão Agravada.
Ademais, a própria Empresa Agravante admite a realização de
tratamento diferencial entre o Agravado e os demais funcionários, exclusivamente,
por este ter se tornado inativo, inexistindo qualquer outra justificativa para tanto, fato
com o qual não se pode coadunar.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo também é
inerente, pois o Recorrido, já idoso, pode se ver desprovido da pertinente assistência
médica, máxime em tempos de pandemia mundial, o que faz emergir, em absoluto, a
necessidade da concessão da liminar pleiteada.
Todavia, no que tange a multa cominatória fixada, razão assiste à
Empresa Agravante, tendo em vista que a quantia foi arbitrada em valores
exacerbados e exorbitantes, especialmente tendo como parâmetro o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257646-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mensalidade devida pelo Autor, equivalendo a praticamente 20 (vinte) anos de
pagamento.
Logo, se mostra necessário a redução do valor da multa aplicada
para a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitada ao valor total de R$
20.000,00 (vinte mil reais), valores que melhores se coadunam com as
especificidades do caso concreto, em observância aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Assim, do quanto exposto, de rigor a reforma parcial da r. Decisão
recorrida, tão somente para se reduzir o valor da multa cominatória diária ao valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto, tão somente para se reduzir o valor da multa cominatória
diária ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
PENNA MACHADO
Relatora